Tribunal: TJPA
Processo: 0003398-50.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003398-50.2014.8.14.0049

APELANTE: NATAN COMERCIO LTDA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA, NATAN COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS NÃO IDENTIFICADAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens;

II - A nota de empenho apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido quando é liquidada.
A Administração Pública, por meio da liquidação, reconhece que houve o fornecimento de bens ou a prestação de serviço contratada;

III-
In casu,
o Juízo
a quo

julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pela apelante, decorrente do inadimplemento de pagamento do Município recorrido pelo fornecimento de material técnico hospitalar;

IV – Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que inexiste qualquer contrato de prestação de serviços e que as notas fiscais juntadas pela recorrente encontram-se assinadas por pessoas não identificadas, sendo impossível auferir que se tratam de servidores do apelado, pois não constam quaisquer documentos de identificação;

V - Outrossim, a apelante não conseguiu demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, visto que as notas fiscais juntadas aos autos são material probatório insuficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica com o Município recorrido, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

VI - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e um
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATAN COMÉRCIO LTDA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ,
julgou improcedente a mencionada ação, com base no art. 487, inciso I, do NCPC. Condenou a ora apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Na referida ação (
Num. 1425150 - Pág. 2
/7), o patrono da apelante arguiu que a mesma é uma empresa regularmente constituída que atua na atividade de comércio atacadista de medicamentos para uso humano, dentre outras atividades.

Arguiu que a apelante participou e foi vencedora de um processo licitatório realizado pelo Município recorrido, o qual tinha por objetivo o fornecimento de material técnico hospitalar para o Fundo Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará.

Salientou que a apelante cumpriu com todas as suas obrigações decorrentes do contrato firmado com o recorrido, entretanto, o Município apelado não quitou algumas parcelas acordadas.

Sustentou que o valor atualizado devido pelo apelado à recorrente pelo fornecimento material técnico hospitalar era de R$ 219.975,30 (duzentos e dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos).

Ao final, pleiteou pelo provimento da ação, com a condenação do apelado ao pagamento do valor devido à recorrente.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1425164 - Pág. 2
/5), julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante.

Nas razões recursais (
Num. 1425165 - Pág. 2
/6), o patrono da apelante aduziu, em síntese, que o material probatório juntado aos autos é suficiente para demonstrar o negócio jurídico firmado entre a recorrente e o Município apelado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 1425167 - Pág. 1
/6).

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1467805 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela apelante (
Num. 1487496 - Pág. 1
/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou improcedente a ação de cobrança supramencionada, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não comprovou a existência de uma relação contratual entre as partes.

Ressalto, inicialmente, que a realização de despesa pela administração pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Sendo a nota de empenho o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

No caso em análise
, constatei que a apelante anexou aos autos 04 (quatro) notas de empenho e
as respectivas notas fiscais, as quais seriam oriundas do fornecimento de material técnico hospitalar ao Município recorrido (
Num. 1425150 - Pág. 23
/30)
.

Compulsando a referida documentação,
ao verificar as assinaturas constantes nas mencionadas notas fiscais, constatei que não consta em nenhuma delas os nomes dos supostos servidores do apelado que supostamente receberam os produtos, bem como qualquer documento de identificação. Sequer há como auferir que os documentos foram assinados por pessoas que trabalham no recorrido.

Destarte, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau, se
verifica a total ausência de comprovação de que houve o efetivo
fornecimento de material técnico hospitalar pela apelada
ao Município recorrido. Além disso, os documentos estão desacompanhados do contrato de prestação de serviços.

Além disso, destaco que as notas fiscais em questão não representam dívida certa, líquida e exigível, tendo em vista que nem sequer é possível inferir-se se houve efetivo cumprimento da obrigação pela recorrente, tendo em vista sua emissão unilateral.

Outrossim, caberia à apelante demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, o que no presente caso não se verifica, visto que as notas fiscais juntadas aos autos são material probatório insuficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica com o apelado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo alguns julgados desse egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA.
2- A nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória, máxime quando dissociada de outros documentos hábeis a constituir prova efetiva da prestação de serviços; 3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe;
1 e 4- Omissis. (Proc. nº 0000876-71.2015.8.14.0063; Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; Julgado em 01/07/2019; Publicado em 31/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC
. 3 - A nota fiscal sem assinatura e sem comprovante da efetiva prestação do serviço cobrado, só é admitida para embasar uma ação monitória se vier acompanhada de outro documento que indique a existência de contrato administrativo entre as partes.

4 - Inexistente prova do negócio firmado e da prestação dos serviços constantes das notas fiscais que embasam o pedido monitório, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.

1, 2 e 5 – Omissis. (Proc. nº 2017.00755717-41; Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; Julgado em 23/02/2017; Publicado em 24/02/2017

Sendo importante ressaltar, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do NCPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

(
...)”

Neste contexto, a apelante não logrou êxito em comprovar que forneceu
material técnico hospitalar

ao recorrido,
face à inexistência de provas acerca do negócio celebrado, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022